Tribunal: TJES
Processo: 5011610-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011610-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PIRES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5011610-10.2021.8.08.0012

Recorrente: MARCELO PIRES DA SILVA

Recorrido: BANCO HONDA S/A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora pretende a revisão de cláusulas consideradas abusivas do contrato de financiamento firmado com a parte ré. Desse modo, foi celebrado um contrato de financiamento de nº 2358779-1 do veículo Honda, ano/modelo 2020/2020, cor vermelha, modelo XRE 300, 9C2ND1120LR102514, com a empresa ré, tendo sido cobradas tarifas indevidas referentes a Tarifa de Cadastro e Custo de Registro/Serviço de Terceiros, no valor total de R$ 1.045,84, com o que não concorda. Pede o Autor, então, a declaração da abusividade dessas cobranças, com a restituição do que pagou indevidamente em dobro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a abusividade da contratação de Custo de registro/Serviço de Terceiros, bem como condenar o réu a restituir em dobro, ao autor, R$ 350,84, totalizando R$ 701,68 (setecentos e um reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de pagamento de cada prestação (STJ, Súmula nº 43).”

Em sede recursal, a parte autora busca a reforma da sentença, com a condenação de Danos Morais, não havendo recurso pela empresa ré.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada.

Cito a sentença: “
Sobre o pedido indenizatório, porém, a mera cobrança abusiva não é suficiente para a caracterização do dano moral, deixando o autor de fazer prova dos danos experimentados. É imperioso elucidar que, ainda que se reconheça o descumprimento contratual pelo réu, isso não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação. Registra-se que o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, não desonera o autor de comprovar a verossimilhança das suas alegações (CPC, art. 373, inc. I), sendo dele o ônus de demonstrar os fatos alegados. Com isso, ausente pressuposto básico para a responsabilização civil do réu, já que não restou comprovado o dano suscitado (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC), falece ao autor o direito de ser indenizado.”

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a cobrança de valores indevidos no contrato de financiamento do veículo caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da vendedora a indenizar os danos morais sofridos pelo comprador.

Ora, a empresa não concede nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demonstra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Vejamos nossa jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC. 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. 4. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados' ( AgInt no AREsp 1493437/RJ). 5. A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados
configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil. Precedentes do e. TJES e do c. STJ
. 6. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00006744020158080038, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)